Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707668-94.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: WALGLEIDSON DOS SANTOS APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELANTE: R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: WALGLEIDSON DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (ID no 55325869) e R. S. R., menor impúbere representado por seu genitor WALGLEIDSON DOS SANTOS (ID no 55325867), contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Compulsando os autos, observa-se que Ministério Público em segundo grau ainda não se manifestou em relação aos recursos interpostos pelas partes. Assim, tratando-se de interesse de incapaz, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo legal. À Secretaria da 7a Turma Cível para alterar a identificação do réu, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, para apelante no Sistema PJe. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador